Tribunal: TJES
Processo: 5002192-32.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002192-32.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OLAVO PAULINO LOUVEM VIANNA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002192-32.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
OLAVO PAULINO LOUVEM VIANNA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTE E TRANSFORMADOR. PROPRIEDADE RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por OLAVO PAULINO LOUVEM VIANNA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Em síntese, a parte autora
narra que firmou contrato de prestação de serviço com a requerida para a instalação de 04 (quatro) postes, 01 (um) transformador e instalação de rede elétrica em sua propriedade rural, sendo fixado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão dos trabalhos. No entanto, findo o prazo a empresa ainda não havia instalado o transformador.

A ausência de energia elétrica na propriedade prejudica o autor, uma vez que impossibilita que ele desenvolva as atividades agrícolas do plantio e cultivo de café. De modo a agravar a situação, uma vez que está impossibilitado de utilizar sua propriedade sem energia, essa foi alvo de criminosos que furtaram a fiação instalada pela concessionária.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para a instalação do transformador de 45 KVA, bem como CONFIRMO o teor da decisão de ID13766442.

Por fim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, pelo que arbitro o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 6121417, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o atraso do serviço ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que deveria ter realizado a construção de um padrão de recebimento de energia elétrica na propriedade e não o fez. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações de que o consumidor não possui o padrão de recebimento de energia elétrica, tanto é que procedeu com o cumprimento da liminar e realizou a instalação do transformador.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

No caso em tela, tendo em vista o longo período sem energia elétrica, serviço essencial, por culpa da recorrente, configura-se o dano extrapatrimonial.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$4.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)